Tribunal: TJSP
Processo: 1026601-75.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – OBRAS NO IMÓVEL VIZINHO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PROVA TÉCNICA QUE COMPROVOU O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A OBRA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E MATERIAIS.
1 - Direito de vizinhança – laudo pericial que concluiu pela existência de danos, em decorrência da obra realizada no imóvel vizinho. Dever de indenizar – Responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – OBRAS NO IMÓVEL VIZINHO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PROVA TÉCNICA QUE COMPROVOU O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A OBRA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E MATERIAIS.
1 - Direito de vizinhança – laudo pericial que concluiu pela existência de danos, em decorrência da obra realizada no imóvel vizinho. Dever de indenizar – Responsabilidade objetiva.
2 - Danos materiais – réus que devem arcar com os valores necessários para reparo do imóvel do autor.
3 – Danos morais arbitrados em R$ 3.000,00. Não houve pedido de majoração.
RECURSO IMPROVIDO.